Tribunal: STJ
Processo: 1000747-81.2016.8.26.0515
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505182 - SP (2023
/0360717-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CASSIO TELLES FERREIRA NETTO
AGRAVANTE
: FERREIRA NETTO-ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JOSÉ AMÉRICO LOMBARDI - SP107319
PABLO ALVES PRADO - DF043164
FLÁVIO ULISSES MARIÚBA DE OLIVEIRA - SP199185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI
ADVOGADO
: ROBSON THOMAS MOREIRA - SP223547
INTERES.
: MUNICIPIO DE ROSANA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
LICITAÇÃO.
ESCRITÓRIO
DE
ADVOCACIA.
CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONDUTAS E
SANÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 10, VIII E IX E 11 E 12, TODOS DA
IMROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
LEI N. 8.429/1992.
SÚMULA N. 7/STJ.
INAPLICABILIDADE. LEI N. 14.230/2021. NOVA DOSIMETRIA DAS
PENALIDADES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra a Prefeitura Municipal de Rosana e outros, objetivando a condenação
dos réus pela prática da conduta descrita nos arts. 10, VIII e IX, e 11, ambos
da
aplicando-lhes às sanções previstas no art. 12, do
Lei n. 8.429/1992,
mesmo diploma, em razão da contratação direta, por meio de inexigibilidade
de licitação, de escritório de advocacia, mesmo existindo procuradoria
municipal estruturada.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos.
No Tribunal
a sentença foi reformada, para julgar improcedentes os
a quo,
pedidos. Esta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA51680808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d038ef40-b415-4e6d-9655-46319eeae82c

III -
, cabe ressaltar que a situação descrita nos
Prima facie
presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica o preceituado no enunciado da
no caso de mera
Súmula n. 7/STJ
revaloração jurídica das provas e dos fatos. “Exige-se, para tanto, que todos
os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão
recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de
substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica”. (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 1.252.262/AL,
relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
)
23/10/2018,
20/11/2018.
V - No que diz respeito à alegada violação do
§ 1o, VI do
art. 489,
CPC, o recorrente argumenta que o Tribunal de origem não apreciou os
precedentes indicados no parecer do MP/PR, no tocante à necessidade de
comprovação da inviabilidade de concorrência entre os profissionais do ramo,
bem como da demonstração dos requisitos da singularidade do serviço e da
inviabilidade da competição.
VI - Conforme a jurisprudência do STJ, "a regra do
§ 1o,
art. 489,
VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas
persuasivos." (STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.698.774/RS,
Terceira Turma, DJe de
)
9/9/2020.
VII - O recorrente não apontou precedentes vinculantes, mas tão
somente precedentes persuasivos, motivo pelo qual o recurso não merece
provimento neste ponto.
VIII - A notória especialização, o Tribunal local fundamentou de
forma genérica, limitando-se a afirmar que a sociedade prestou serviços a
outros municípios semelhantes e que possuía "expertise".
IX - A inexigibilidade de licitação prevista no
II, da
art. 25,
não se contenta com a natureza técnica do serviço contratado.
Lei n. 8.666/93
Exige a conjugação da natureza técnica (art. 13) com a natureza singular e a
notória especialização dos profissionais ou empresas (art. 25, II). “Em
conclusão, envolve serviço específico que reclame conhecimento
extraordinário do seu executor e ausência de outros profissionais capacitados
no mercado, daí decorrendo a inviabilidade da competição.” (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.210.756/MG,
Turma, DJe
)
14/12/2010.
X - Considerando o óbice imposto a esta Corte Superior pela
caberá ao Tribunal local, à luz da premissa jurídica
Súmula n. 7/STJ,
estabelecida no presente decisum, proceder à valoração do conjunto fático-
probatório, a fim de aferir se os pressupostos da notória especialização e da
singularidade estão concretamente demonstrados, bem como se os requisitos
Documento eletrônico VDA51680808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d038ef40-b415-4e6d-9655-46319eeae82c

fixados no Tema n. 309/STF estão presentes. Nesse sentido: EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.725.377/GO,
julgado em
DJe de 1o/7/2021;
Ministro
28/6/2021,
REsp n. 1.925.182/SP,
Benedito Gonçalves, DJe de
e,
Ministro
22/9/2021;
REsp n. 2.143.256/PI,
Teodoro Silva Santos, DJEN de 27/3/2025.
XI - Caberá ao Tribunal local, à luz das alterações promovidas pela
à LIA e das teses fixadas pelo Tema n. 1.199/STF,
Lei n. 14.230/2021
realizar a valoração do conjunto fático-probatório visando aferir se o caso em
análise pode ser objeto de readequação ou continuidade típico-normativa,
inclusive no que tange à apreciação da (in)existência do dolo específico e da
efetiva da perda patrimonial exigido pela novel legislação.
XII - É oportuno destacar que, em tese, a conduta ímproba
atribuída aos réus, consistente na contratação direta de serviços advocatícios
pela Administração Pública, por dispensa indevida de licitação, anteriormente
tipificada no
, e incisos VIII e XI, da
em sua
art. 10, caput
Lei n. 8.429/92,
redação original, continua descrita no referido dispositivo, com a alteração
promovida pela
e, subsidiariamente, no
V, do
Lei n. 14.230/2021
art. 11,
mesmo diploma.
XIII - No tocante à efetiva e comprovada perda patrimonial
causada ao erário, incluída pela
esta poderá ser
Lei n. 14.230/2021,
quantificável desde logo ou em liquidação futura, consoante autorizado pelo
e § 1o, da LIA.
art. 18, caput
XIV - As sanções a serem aplicadas dependerão do correto
enquadramento da conduta. Isto é, se aplicado o princípio da continuidade
típico-normativa, o órgão fracionário deverá ainda proceder à nova dosimetria
das sanções aplicadas, de acordo com as alterações dadas pela
Lei n. 14.230/2021.
XV - A fim de resguardar o interesse público, será possível ao
Tribunal de origem, se pertinente for, adotar as medidas previstas no § 16 do
da
incluído pela
art. 17
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021.
XVI - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51680808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d038ef40-b415-4e6d-9655-46319eeae82c

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51680808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: d038ef40-b415-4e6d-9655-46319eeae82c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505182 - SP (2023
/0360717-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CASSIO TELLES FERREIRA NETTO
AGRAVANTE
: FERREIRA NETTO-ADVOGADOS
ADVOGADOS
: JOSÉ AMÉRICO LOMBARDI - SP107319
PABLO ALVES PRADO - DF043164
FLÁVIO ULISSES MARIÚBA DE OLIVEIRA - SP199185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI
ADVOGADO
: ROBSON THOMAS MOREIRA - SP223547
INTERES.
: MUNICIPIO DE ROSANA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
LICITAÇÃO.
ESCRITÓRIO
DE
ADVOCACIA.
CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONDUTAS
E SANÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 10, VIII E IX E 11 E 12, TODOS
DA LEI N. 8.429/1992. IMROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SÚMULA N. 7
/STJ. INAPLICABILIDADE. LEI N. 14.230/2021. NOVA DOSIMETRIA
DAS PENALIDADES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra a Prefeitura Municipal de Rosana e outros, objetivando a
condenação dos réus pela prática da conduta descrita nos arts. 10, VIII e IX,
e 11, ambos da Lei n. 8.429/1992, aplicando-lhes às sanções previstas no
art. 12, do mesmo diploma, em razão da contratação direta, por meio de
inexigibilidade de licitação, de escritório de advocacia, mesmo existindo
procuradoria municipal estruturada.
II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os
pedidos. No Tribunal
a sentença foi reformada, para julgar
a quo,
improcedentes os pedidos. Esta Corte determinou a devolução dos autos ao
Tribunal
.
a quo
III -
, cabe ressaltar que a situação descrita nos
Prima facie
presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA50778010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 29678e82-3bc1-4995-848e-95ab796f03f5

IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no
caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. “Exige-se, para
tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente
descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão
nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova
apreciação jurídica”. (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ acórdão Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.)
23/10/2018
20/11/2018
V - No que diz respeito à alegada violação do art. 489, § 1o, VI
do CPC, o recorrente argumenta que o Tribunal de origem não apreciou os
precedentes indicados no parecer do MP/PR, no tocante à necessidade de
comprovação da inviabilidade de concorrência entre os profissionais do
ramo, bem como da demonstração dos requisitos da singularidade do
serviço e da inviabilidade da competição.
VI - Conforme a jurisprudência do STJ, "a regra do art. 489, §
1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve
demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às
súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes
apenas persuasivos." (STJ, REsp 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.)
9/9/2020
VII - O recorrente não apontou precedentes vinculantes, mas tão
somente precedentes persuasivos, motivo pelo qual o recurso não merece
provimento neste ponto.
VIII - A notória especialização, o Tribunal local fundamentou de
forma genérica, limitando-se a afirmar que a sociedade prestou serviços a
outros municípios semelhantes e que possuía "expertise".
IX - A inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, II, da Lei
n. 8.666/93 não se contenta com a natureza técnica do serviço contratado.
Exige a conjugação da natureza técnica (art. 13) com a natureza singular e a
notória especialização dos profissionais ou empresas (art. 25, II). “Em
conclusão, envolve serviço específico que reclame conhecimento
extraordinário do seu executor e ausência de outros profissionais
capacitados no mercado, daí decorrendo a inviabilidade da competição.”
(REsp 1.210.756/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe
.)
14/12/2010
X - Considerando o óbice imposto a esta Corte Superior pela
Súmula n. 7/STJ, caberá ao Tribunal local, à luz da premissa jurídica
estabelecida no presente decisum, proceder à valoração do conjunto fático-
probatório, a fim de aferir se os pressupostos da notória especialização e da
singularidade estão concretamente demonstrados, bem como se os
requisitos fixados no Tema n. 309/STF estão presentes. Nesse sentido:
EDcl no REsp n. 1.725.377/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2021; REsp n.
28/6/2021
1.925.182/SP, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
; e, REsp n.
22/9/2021
2.143.256/PI, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
.
27/3/2025
Documento eletrônico VDA50778010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 29678e82-3bc1-4995-848e-95ab796f03f5

XI - Caberá ao Tribunal local, à luz das alterações promovidas
pela Lei n. 14.230/2021 à LIA e das teses fixadas pelo Tema n. 1.199/STF,
realizar a valoração do conjunto fático-probatório visando aferir se o caso
em análise pode ser objeto de readequação ou continuidade típico-
normativa, inclusive no que tange à apreciação da (in)existência do dolo
específico e da efetiva da perda patrimonial exigido pela novel legislação.
XII - É oportuno destacar que, em tese, a conduta ímproba
atribuída aos réus, consistente na contratação direta de serviços
advocatícios pela Administração Pública, por dispensa indevida de
licitação, anteriormente tipificada no art. 10,
, e incisos VIII e XI, da
caput
Lei n. 8.429/92, em sua redação original, continua descrita no referido
dispositivo, com a alteração promovida pela Lei n. 14.230/2021 e,
subsidiariamente, no art. 11, V, do mesmo diploma.
XIII - No tocante à efetiva e comprovada perda patrimonial
causada ao erário, incluída pela Lei n. 14.230/2021, esta poderá ser
quantificável desde logo ou em liquidação futura, consoante autorizado
pelo art. 18,
e § 1o, da LIA.
caput
XIV - As sanções a serem aplicadas dependerão do correto
enquadramento da conduta. Isto é, se aplicado o princípio da continuidade
típico-normativa, o órgão fracionário deverá ainda proceder à nova
dosimetria das sanções aplicadas, de acordo com as alterações dadas pela
Lei n. 14.230/2021.
XV - A fim de resguardar o interesse público, será possível ao
Tribunal de origem, se pertinente for, adotar as medidas previstas no § 16
do art. 17 da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021.
XVI - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no
art. 105, III, , da CF/1988.
a

O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, nos termos assim ementados:

APELAÇÕES.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
JURÍDICA
INEXIGIBILIDADE
DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo pela qual requer a
condenação dos réus nas sanções da lei de improbidade administrativa, em razão da
Documento eletrônico VDA50778010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 29678e82-3bc1-4995-848e-95ab796f03f5

contratação de escritório, sem prévio procedimento licitatório. Contrato destinado à
prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica relativamente a processos junto ao
TCE. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato administrativo no
185/2014 e para condenar os corréus às sanções da Lei federal no 8.429/92.
2. Apelações dos corréus legalidade, entretanto, do ato de contratação do escritório de
advogados cuja atuação especializada em área administrativa ficou comprovada. Conjunto
probatório que demonstrou inexigibilidade de licitação a contrário sensu dos arts. 13, V; e
25, II, da Lei no 8.666/93 e da atual legislação em vigor. Sob duplo aspecto, tanto no tocante
ao diploma revogado quanto sob a regra atual não há conduta imputável aos acionados.
3. Demonstrada a inexistência de ilegalidade na contratação de serviço especializado
de assessoria jurídica em matéria administrativa, bem como a efetiva prestação de serviços
jurídicos. Ausência de caracterização de dolo ou violação de princípios administrativos.
Sentença reformada. Recursos dos réus providos.

Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Sandra
Aparecida de Souza Kasai, Prefeitura Municipal de Rosana e Ferreira Netto Advogados,
objetivando a condenação dos réus pela prática da conduta descrita nos arts. 10, VIII e IX
e 11, ambos da Lei n. 8.429/1992, aplicando-lhes às sanções previstas no art. 12, do
mesmo diploma, em razão da contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação,
de escritório de advocacia, mesmo existindo procuradoria municipal estruturada.
Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos. No Tribunal a
a sentença foi reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Esta Corte
quo,
determinou a devolução dos autos ao Tribunal
.
a quo
No recurso especial, o Ministério Público do Estado de São
Paulo alega ofensa aos arts. 9o, 10, 489, §1o, I e VI, e 1.022, ambos do CPC, 13 e 25, II,
da Lei n. 8.666/1993, 10,
e VIII e XI, e 12, ambos da Lei n. 8.429/1992.
caput
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, determino a devolução dos
autos ao Tribunal a quo, com a devida baixa, para que o respectivo órgão fracionário efetue
o necessário juízo de retratação, à luz das premissas jurídicas estabelecidas no presente
decisum, das teses fixadas pelo STF nos Temas n.’s 309 e 1.199 e das alterações
promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, nos termos da fundamentação supra.

Documento eletrônico VDA50778010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 29678e82-3bc1-4995-848e-95ab796f03f5

Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:

.... o TJSP assentou a inexistência de comprovação dos fatos alegados pelo autor da
ação. O que faz com que a revisão deste posicionamento acarrete em clara violação da
súmula no. 7, do STJ. (...)
... inviável a devolução dos autos ao tribunal de origem para adequação a orientação
do tribunal superior, uma vez que o acórdão recorrido reconhece a ocorrência de
singularidade no objeto. (...)
Negar que haja contradição [sic] e apenas reproduzir quase a integralidade da decisão
embargada não é exatamente a melhor forma de se fundamentar uma alegação de omissão.
Neste sentido, incorre em violação aos arts. 489, § 1o e 1.022, inc. I, do CPC, além do
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não
Prima facie
encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o
preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das
provas e dos fatos. “Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios
estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a
incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova
apreciação jurídica”. (AgInt no AREsp 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
.)
23/10/2018
20/11/2018
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
No que diz respeito à alegada violação do art. 489, § 1o, VI do CPC, o
recorrente argumenta que o Tribunal de origem não apreciou os precedentes indicados no
Documento eletrônico VDA50778010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 29678e82-3bc1-4995-848e-95ab796f03f5

parecer do MP/PR, no tocante à necessidade de comprovação da inviabilidade de
concorrência entre os profissionais do ramo, bem como da demonstração dos requisitos
da singularidade do serviço e da inviabilidade da competição.
Todavia, sem razão. Conforme a jurisprudência do STJ, "a regra do art. 489, §
1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de
distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas
não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos." (STJ, REsp 1.698.774/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
9/9/2020
No presente caso, verifica-se que o recorrente não apontou precedentes
vinculantes, mas tão somente precedentes persuasivos, motivo pelo qual o recurso não
merece provimento neste ponto.
Com relação a notória especialização, o Tribunal local fundamentou de forma
genérica, limitando-se a afirmar que a sociedade prestou serviços a outros municípios
semelhantes e que possuía "expertise".
Todavia, recorde-se que a inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, II, da
Lei n. 8.666/93 não se contenta com a natureza técnica do serviço contratado. Exige a
conjugação da natureza técnica (art. 13) com a natureza singular e a notória
especialização dos profissionais ou empresas (art. 25, II). “Em conclusão, envolve
serviço específico que reclame conhecimento extraordinário do seu executor e ausência
de outros profissionais capacitados no mercado, daí decorrendo a inviabilidade da
competição.” (REsp 1.210.756/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe
.)
14/12/2010
Diante do exposto, considerando o óbice imposto a esta Corte Superior pela
Súmula n. 7/STJ, caberá ao Tribunal local, à luz da premissa jurídica estabelecida no
presente
, proceder à valoração do conjunto fático-probatório, a fim de aferir se
decisum
os pressupostos da notória especialização e da singularidade estão concretamente
Documento eletrônico VDA50778010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 29678e82-3bc1-4995-848e-95ab796f03f5

demonstrados, bem como se os requisitos fixados no Tema n. 309/STF estão presentes.
Nesse sentido: EDcl no REsp n. 1.725.377/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.925.182/SP,
28/6/2021
1/7/2021
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
; e, REsp n. 2.143.256/PI, Ministro
22/9/2021
Teodoro Silva Santos, DJEN de
.
27/3/2025
Além disso, aproveitando o ensejo, caberá ao Tribunal local, à luz das
alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA e das teses fixadas pelo Tema n.
1.199/STF, realizar a valoração do conjunto fático-probatório visando aferir se o caso em
análise pode ser objeto de readequação ou continuidade típico-normativa, inclusive no
que tange à apreciação da (in)existência do dolo específico e da efetiva da perda
patrimonial exigido pela novel legislação.
A esse respeito, é oportuno destacar que, em tese, a conduta ímproba atribuída
aos réus, consistente na contratação direta de serviços advocatícios pela Administração
Pública, por dispensa indevida de licitação, anteriormente tipificada no 10,
, e
caput
incisos VIII e XI, da Lei n. 8.429/92, em sua redação original, continua descrita no
referido dispositivo, com a alteração promovida pela Lei n. 14.230/2021 e,
subsidiariamente, no art. 11, V, do mesmo diploma.
Pontue-se que, no tocante à efetiva e comprovada perda patrimonial causada
ao erário, incluída pela Lei n. 14.230/2021, esta poderá ser quantificável desde logo ou
em liquidação futura, consoante autorizado pelo art. 18,
e § 1o da LIA.
caput
Ainda, sobreleva notar que as sanções a serem aplicadas dependerão do
correto enquadramento da conduta. Isto é, se aplicado o princípio da continuidade típico-
normativa, o órgão fracionário deverá ainda proceder à nova dosimetria das sanções
aplicadas, de acordo com as alterações dadas pela Lei n. 14.230/2021.
No mais, frisa-se que a fim de resguardar o interesse público, será possível ao
Tribunal de origem, se pertinente for, adotar as medidas previstas no § 16 do art. 17 da
Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021.
Documento eletrônico VDA50778010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 29678e82-3bc1-4995-848e-95ab796f03f5

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 29678e82-3bc1-4995-848e-95ab796f03f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.505.182 / SP
Número Registro: 2023/0360717-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007478120168260515
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI
ADVOGADO
: ROBSON THOMAS MOREIRA - SP223547
AGRAVADO
: CASSIO TELLES FERREIRA NETTO
AGRAVADO
: FERREIRA NETTO-ADVOGADOS
ADVOGADOS : JOSÉ AMÉRICO LOMBARDI - SP107319
PABLO ALVES PRADO - DF043164
FLÁVIO ULISSES MARIÚBA DE OLIVEIRA - SP199185
INTERES.
: MUNICIPIO DE ROSANA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASSIO TELLES FERREIRA NETTO
Documento eletrônico VDA51651387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:42
Código de Controle do Documento: b0b4366e-16f1-446e-bf28-fde2c32e6ae9

AGRAVANTE : FERREIRA NETTO-ADVOGADOS
ADVOGADOS : JOSÉ AMÉRICO LOMBARDI - SP107319
PABLO ALVES PRADO - DF043164
FLÁVIO ULISSES MARIÚBA DE OLIVEIRA - SP199185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SANDRA APARECIDA DE SOUZA KASAI
ADVOGADO
: ROBSON THOMAS MOREIRA - SP223547
INTERES.
: MUNICIPIO DE ROSANA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:42
Código de Controle do Documento: b0b4366e-16f1-446e-bf28-fde2c32e6ae9